Tribunal: TJDFT
Processo: 0764526-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EMISSÃO DOS CERTIFICADOS DOS REGISTROS DOS VEÍCULOS SOLICITADA. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. NO MÉRITO. IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Trânsito do DF/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “i) CONDENAR o réu a emitir a CRLV dos anos de 2022 e 2023 dos veículos Corsa Wind 1.0 placa JEV6619 e Corsa Joy 1.0 placa JGZ6162, no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não o tenha feito; ii) CONDENAR o réu a pagar a quantia de R$2.887,46 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, pela SELIC, a partir do desembolso, sem juros, considerando que já contabilizados pelo referido índice; iii) CONDENAR o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, atualizados pela SELIC a partir desta sentença.”
2. O réu/recorrente suscita preliminar de nulidade do item “ii’, por julgamento extra petita, uma vez que o autor não pleiteou os danos materiais na exordial. No mérito, sustenta que não houve conduta omissiva do órgão de trânsito apta a violar o direito da personalidade do autor, assim como informa que o documento do veículo de placa JEV6619 foi emitido. Pugna pela reforma da sentença.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 58480581). Defende o autor/recorrido a manutenção da sentença.
4. Nulidade. Não configurado o julgamento extra petita, uma vez que o pedido de indenização por danos materiais foi expressamente formulado na exordial (ID 58480560 - Pág. 6). E não configura violação ao princípio da congruência a interpretação lógico-sistemática da inicial e dos seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos utilizados pelo autor (Acórdão 1698447, 07100309420228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada). Outrossim, o autor/recorrido apresentou prova do pagamento do prejuízo material com a réplica e o réu/recorrente exerceu o contraditório, inexistindo prejuízo ao devido processo legal, notadamente no contexto da legislação especial, orientada pelos princípios da informalidade, celeridade e economia processual (art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/95). No mesmo sentido: Acórdão 1332779, 07021543220208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1400959, 07079228720218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita rejeitada.
5. Sobre a matéria, o artigo 124 do CTB dispõe: “Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: I - Certificado de Registro de Veículo anterior; II - Certificado de Licenciamento Anual; III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN; IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo; V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica; VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes; VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM; VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas; (Vide ADIN 2998) IX - (Revogado pela Lei no 9.602, de 1998) X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído; XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.”
6. Segundo a inicial, o autor é proprietário dos veículos Corsa Wind 1.0, placa JEV6619, e Corsa Joy 1.0, placa JGZ6162, os quais foram arrolados em processo administrativo da Receita Federal, fato comunicado ao órgão de trânsito em 2010. E embora disponibilizados os Certificados dos Registros nos anos posteriores ao arrolamento, em 2022 e 2023 o órgão de trânsito deixou de emitir os respectivos certificados.
7. O réu/recorrente, por sua vez, afirmou que não há impedimento algum para a emissão dos certificados dos veículos, cuja requisição deve ser feita pelo próprio proprietário ou por seu representante legal por meio dos canais de atendimento ao cidadão.
8. No caso, o autor/recorrido demonstrou as diversas requisições realizadas (ID 58480560 - Pág. 4), enquanto o réu/recorrente deixou de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC). E ante a ausência de pretensão resistida à emissão dos certificados dos veículos, é legítima a obrigação de fazer reclamada na inicial.
9. Ademais, foi configurado o nexo de causalidade entre a recusa do réu à emissão dos documentos e os danos materiais suportados pelo autor/recorrido, referentes à infração de trânsito por "conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado" e às diárias de estadia do veículo em depósito após apreensão, no valor total de R$2.887,46 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), regulamente comprovados (ID 58480569). Assim, o direito do autor à reparação dos danos materiais deve ser reconhecido, na forma determinada na sentença.
10. No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor extrapolou mero aborrecimento, especialmente porque a restrição de uso dos veículos foi indevida e injustificada, embora o usuário tenha cumprido suas obrigações. No mesmo sentido: Acórdão 1721440, 07418423020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por conseguinte, irretocável a sentença proferida.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Isento de custas, o recorrente arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/05.